Tribunal: TJDFT
Processo: 0723448-25.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0723448-25.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WALBER FERREIRA DE FARIAS APELADO: TARCISIO ALVES DE OLIVEIRA DECISÃO 1. Apelação cível interposta por Walber Ferreira de Farias contra a sentença da 5a Vara Cível de Brasília que julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial por Tarcisio Alves de Oliveira (ID no 30102875). 2. Em razão da sucumbência, o réu foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o do CPC. 3. A exigibilidade das verbas sucumbenciais foi suspensa pelo prazo legal diante da gratuidade de justiça deferida ao apelante, motivo pelo qual não providenciou o preparo. 4. Na análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, foi intimado para juntar documentos que comprovassem a alegada hipossuficiência de renda e a necessidade de manutenção do benefício, conforme despacho de ID no 30134481. 5. Em resposta, apresentou os documentos de ID no 30754265 e fez referência aos documentos dos autos, pleiteando a manutenção da gratuidade de justiça. 6. É o necessário, cumpre decidir. 7. A suspensão da exigibilidade para o pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser deferida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Para evitar que a situação de pobreza jurídica constitua um obstáculo ao exercício do direito de ação, criou-se o instituto da gratuidade de justiça. 8. A concessão ou a manutenção do benefício da justiça gratuita não constitui uma benesse do Estado a todos aqueles que a requerem, mas um mecanismo de proteção do acesso ao Poder Judiciário. 9. Se juízes e tribunais deferirem esse benefício a qualquer pessoa, ter-se-á um aumento indevido do custo do serviço público de prestação jurisdicional que será repassado para toda a sociedade indevidamente. Precedente: Acórdão no 1145128, 07168075820188070000, Relator: Ana Cantarino, 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/12/2018, Publicado no DJE: 22/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). 10. Não há suporte legal para a manutenção da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos, como neste caso. A propósito, a gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 11. A questão decorre de hermenêutica do Direito Constitucional-Tributário e deve ser interpretada restritivamente. As custas judiciais são tributos, são taxas. E não se pode ampliar a faixa de isenção, uma vez que decorre de lei. 12. O Poder Judiciário não pode conceder isenção fiscal das taxas que deve, obrigatoriamente, recolher, a quem não faz prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão (CTN, arts. 175-179). 13. Este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de gerador de receita para custeio das suas próprias despesas. 14. Qualquer renúncia fiscal voluntariosa atenta contra a democracia tributária, em que todos devem contribuir para a manutenção do Estado, mas só aqueles que usam serviços públicos específicos devem ser obrigados a pagar as taxas impostas por lei. O serviço público de prestação jurisdicional está sujeito a taxas, conhecidas como "custas", a serem pagas por quem busca o Poder Judiciário. 15. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. 16. A documentação apresentada pelo apelante demonstra que ele possui imóvel em bairro nobre (Park Way), carro, empresa e é sócio de outra (ID no 30102784). Apesar de a declaração ser de 2016, as dos anos seguintes não foram entregues, o que não significa isenção. 17. Além disso, o apelante se identificou como militar no contrato de locação (ID no 30102613), contudo, não apresentou provas da sua transferência para a reserva. Trouxe extratos de conta bancária sem nenhuma movimentação. Difícil crer que alguém viva no mundo tecnológico atual sem utilizar dos meios bancários disponíveis. Não trouxe provas de gastos pessoais. É como se não ganhasse nada e não gastasse nada para sobreviver. O que é logicamente impossível. 18. Os débitos apresentados com água e luz decorrem do exercício da autonomia da vontade, que deve ser preservada. Porém, eventual descontrole financeiro não pode ser considerado como pressuposto para o deferimento ou para a manutenção da gratuidade de justiça. Precedente: TJDFT Acórdão no 1223798, 07204144520198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 19. O apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar que o pagamento do preparo comprometerá de algum modo a sua digna subsistência. Logo, a gratuidade de justiça deve ser revogada. DISPOSITIVO 20. Revogo a gratuidade de justiça concedida ao apelante diante da ausência de pressupostos fáticos e legais para a sua manutenção. 21. Intime-se o apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, recolha o preparo deste recurso, sob pena de não conhecimento, (CPC, art. 101, § 2o). 22. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 23. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 17 de novembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO